Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIOS MÉDICOS NÃO INFIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. A parte autora e recorrida tem 58 anos de idade e sofre de insuficiência renal crônica e está em programa de hemodiálise (três sessões semanais, de 04 horas de duração), indispensável à sua sobrevivência, sem perspectiva de suspensão do procedimento.
3. Foi juntado relatório médico indicativo da condição de saúde da parte autora, inclusive com específica indicação de necessidade de transporte porque apresenta “dificuldades para locomoção dado hiperparatireoidismo, com queixas de dores intensas nos membros inferiores. Paciente apresenta com frequência quadro de hipotensões e hipoglicemias durante e após o tratamento hemodialítico, sendo portanto risco para que o mesmo utilize o transporte urbano público”.
4. O recorrente alega que o fornecimento de transporte não é situação de saúde, mas sim de assistência social. No entanto, não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado no relatório juntado aos autos e que comprometeria seriamente o já modesto rendimento do autor (ID Num. 16843870 - Pág. 1 e ID Num. 16843868 - Pág. 2).
5. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está dentro da política pública instituída pelo Distrito Federal. Precedentes da Turma: Acórdão 1189631 (Relator Juiz Carlos Martins), 1137210 (Relator Juiz Fernando Tavernard) e Acórdão 1200988 (Relator Asiel Henrique de Sousa).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015 (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).